Tribunal: STF
Processo: HC 263556
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Aurelio Veloso Pinto e outra, advogados, em 15.10.2025, em benefício de Silvino Silva Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em sessão virtual de 8.5.2025 a 14.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 211.485/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 13.4.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Sete Lagoas/MG, às penas de quatro anos, dois meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e um dias-multa, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), mantida a prisão do paciente na sentença condenatória.



    O juízo de primeira instância indeferiu pedidos de substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.538401-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 29.1.2025, a Sétima Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA SEGREGAÇÃO DOMICILIAR – PACIENTE DEBILITADO POR DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA – AGENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – PACIENTE FORAGIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. 



    - Não há que se falar na conversão da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos do art. 318, do CPP, bem como por não ter restado comprovada sua doença e a impossibilidade de trata-la no presídio, assim, a manutenção do cárcere é medida que se impõe. 



    - A segregação preventiva justifica-se, mormente se tratar de agente reincidente específico, portador de maus antecedentes e que se encontra foragido há mais de três anos” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 211.485/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.3.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 8.5.2025 a 14.5.2025, no julgamento do agravo regimental da defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob alegação de doença grave. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é cabível no caso concreto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de comprovação da extrema debilidade do agravante por motivo de doença grave, não havendo diagnóstico conclusivo ou prova de que o tratamento não possa ser realizado na unidade prisional. 



    4. O agravante esteve foragido durante o curso do processo, além de possuir histórico criminoso, o que demonstra sua periculosidade e justifica a manutenção da prisão preventiva. 



    5. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é incabível nesta via recursal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 



    ‘1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar requer comprovação de doença grave e de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 2. A revisão de decisão que nega prisão domiciliar não pode prescindir de reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus’” (fl. 1, e-doc. 3).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Paciente é portador de doença grave, e, em virtude de sua situação de ocultação para não ser preso, está impossibilitado para realizar o tratamento indispensável à preservação de sua vida. Frise-se, em virtude da doença, o Paciente terá que se submeter a tratamento rigoroso cotidianamente, não podendo ter seu tratamento interrompido. Frise-se, o relatório médico deixa que a sua saúde depende de cuidados melindrosos e constantes, ou seja, além de acompanhamento diário, o Paciente está impossibilitado de levar sua vida normalmente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “além da doença, o Paciente já não é mais jovem, e, se preso pode sofrer inúmeras complicações de saúde em virtude de sua manutenção no cárcere, especialmente quando é notório que o presídio local não conta com atendimento médico e os profissionais de saúde foram demitidos pelo Estado, ou seja, não há profissional da saúde para atendimento cotidiano de presos com doenças graves, o estabelecimento prisional local é totalmente inapropriado para acompanhamento e tratamento das patologias apresentadas pelo Paciente, ou mesmo para resguardar sua integridade física nos termos da lei” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “embora a r. autoridade coatora afirme que o presídio local dispõe de meios para zelar pela saúde do Paciente, infelizmente tal assertiva não condiz com a realidade, pois, o presidio local não dispõe de profissionais de saúde habilitados a acompanhar a grave situação de saúde do Paciente. Frise-se, sequer possui meios para levar diariamente o Paciente para tratamento em unidades de saúde locais” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante da patente ilegalidade do ato praticado na primeira instância, requer que seja concedida liminarmente a concessão da prisão domiciliar, com a consequente expedição de ordem à autoridade coatora para que adote as cautelas de praxe para recolhimento do mandado de prisão. 



    Após, seja notificada a autoridade apontada como coatora para que no prazo legal preste informações, bem como, seja devidamente intimado o Órgão de Execução do Ministério Público para emissão de parecer. 



    Ao final, seja julgado procedente o writ, confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. O juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Sete Lagoas indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, com os seguintes fundamentos:



    “O pedido formulado pela defesa, de concessão da prisão domiciliar ao requerente SILVINO mais uma vez, não está a merecer acolhimento. 



    Dispõe o artigo 318 do Código de Processo Penal que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. 



    Ademais, a concessão da prisão domiciliar pressupõe a comprovação da impossibilidade do requerente de receber o tratamento médico adequado a sua condição de saúde no interior do estabelecimento prisional. 



    No caso em tela, ambos os requisitos estão ausentes. 



    Primeiramente, a condição de foragido do sentenciado representa um obstáculo fático e jurídico à concessão do benefício. 



    Aquele que deliberadamente se furta à aplicação da lei penal, desrespeitando as ordens judiciais, não pode invocar a proteção do Estado para obter uma medida que, na prática, premiaria sua contumácia. 



    O comportamento do réu, que se mantém foragido há anos, demonstra seu claro intuito de frustrar a execução da pena e atenta contra a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, fundamentos que, por si sós, justificam a manutenção da custódia. 



    Por outro lado, nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos até o presente momento comprova a gravidade do estado de saúde do acusado, tampouco apresenta diagnóstico conclusivo. 



    Não foi juntado aos autos qualquer exame que ateste, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico do réu. 



    Ressalte-se que, em razão da juntada de diversos relatórios médicos, subscritos por profissionais distintos, foram expedidos ofícios aos respectivos médicos, conforme requerido pelo Ministério Público, com o objetivo de requisitar informações pormenorizadas acerca do quadro clínico atual do requerente, da data da última consulta, dos exames realizados para a formulação do diagnóstico — com o envio das respectivas cópias —, bem como da ficha de atendimento e do histórico de acompanhamento clínico do referido paciente. 



    Dentre os profissionais oficiados, apenas um respondeu de forma integral aos questionamentos, esclarecendo que SILVINO compareceu a uma única consulta médica e deixou de apresentar os exames que lhe foram solicitados. 



    Não se afigura verossímil que um paciente em estado de saúde extremamente debilitado recuse realizar exames médicos solicitados e não tenha iniciado um tratamento médico, até o presente momento eis que, embora foragido da justiça, SILVINO já se deslocou para várias localidades, submetendo-se atendimento de profissionais médicos distintos. 



    Embora a defesa já tivesse apontado, em requerimento formulado nestes autos, datado de novembro de 2024, que o requerente necessitaria de tratamento quimioterápico, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento probatório que comprove que SILVINO tenha, de fato, iniciado processo de tratamento médico. 



    A rigor, a ausência de elementos probatórios que atestem a gravidade do estado de saúde e a existência de tratamento médico efetivo em curso invalida as alegações defensivas e impede, inclusive, análise quanto à suposta inviabilidade de prestação de atendimento médico adequado no âmbito do sistema prisional 



    Em julgamento do Habeas Corpus de número 1.0000.24.401742-2/000 impetrado pela defesa do requerente, decidiu o eg. TJMG, sobre a matéria: (...).



    Cumpre destacar que o requerente SIVINO respondeu à presente ação penal na condição de foragido da Justiça, situação em que permanece há anos. Foi condenado nestes autos, e sua defesa já formulou diversos pedidos de revogação do decreto de prisão, bem como de substituição da prisão preventiva por domiciliar, todos devidamente analisados e indeferidos, tanto por este Juízo quanto pelas instâncias superiores, em sede de Habeas Corpus e Recurso em Habeas Corpus. 



    Ainda assim, não verifico alteração fático-jurídica, desde a decretação da prisão preventiva e desde a última decisão proferida nos autos, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, de forma a justificar o entendimento adotado. 



    Pelo exposto e na medida em que as circunstâncias que ensejaram o decreto da prisão cautelar do requerente SILVINO SILVA OLIVEIRA permanecem incólumes, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar aviado pela defesa” (fls. 3-6, e-doc. 7).



    8. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou o habeas corpus impetrado em favor do paciente. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Agostinho Gomes de Azevedo:



    “Pois bem, insurge-se o inconformismo da defesa quanto ao fato de o paciente fazer jus a segregação domiciliar, tendo em vista que se encontra acometido com doença grave e impossibilitado de realizar o tratamento médico necessário. 



    Data venia, razão não assiste o impetrante. 



    É que, ao indeferir o pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, a d. autoridade ora coatora devidamente fundamentou sua decisão ao argumento de que o paciente não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 318 do Código de Processo Penal. 



    Vejamos: (...).



    Destarte, é de ver-se então, que, apesar de o impetrante ter juntado aos autos relatórios e receituários médicos relatando sintomas de possíveis problemas prostáticos, não há diagnóstico da doença ou prescrição de tratamento médico para a sua enfermidade. 



    Além disso, o impetrante não comprovou nos autos que os medicamentos e o suposto tratamento prescrito ao paciente, não podem ser realizados na unidade prisional, sendo indispensáveis seus cuidados em seu domicílio. 



    Outrossim, não podemos perder de vista que, como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade ora apontada como coatora, o paciente encontra-se foragido até a presente data (f.3139/3140 – documento único), furtando-se não só dos atos processuais (conveniência da instrução criminal) como também da aplicação da lei penal, o que nos termos do art. 312 do CPP, por si só, já autorizaria a prisão preventiva do mesmo. Assim, nos ensina Nucci: (...).



    Por esses motivos, inviável a concessão da prisão domiciliar, por não restar comprovada sua debilidade por motivo de doença grave. 



    Ademais, salienta-se que o caso em comento não é um fato isolado na vida do paciente, vez que, consoante versam a sua CAC (f.3164/3176 – documento único), o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes, possuindo condenações transitadas em julgado pela prática dos delitos de estelionato (autos de nº 0224505- 36.2015.8.13.0672), falsificação de documento público (autos de nº 0209555-22.2015.8.13.0672) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (autos de nº 0184794-19.2018.8.13.0672), demonstrando uma tendência à prática de delitos, o que denota, prima facie, indiferença ao ordenamento jurídico e ao Poder Judiciário, justificando a manutenção da custódia cautelar. 



    Com essas considerações, ausente constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ, DENEGO A ORDEM” (fls. 4-7, e-doc. 5).



    9. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos seguintes termos: 



    “Como se vê, as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluíram pela ausência de comprovação da extrema debilidade do ora agravante, por motivo de doença grave. Rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via recursal. Ademais, pelo que consta dos autos, o agravante esteve foragido durante todo o curso do processo, assim permanecendo, além de possuir histórico criminoso, circunstâncias que demonstram sua periculosidade. 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes: (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-5, e-doc. 4).



    10. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual assentou que o “impetrante não comprovou nos autos que os medicamentos e o suposto tratamento prescrito ao paciente, não podem ser realizados na unidade prisional, sendo indispensáveis seus cuidados em seu domicílio”, e realçou que o paciente permanece foragido.



    A defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado do paciente em estabelecimento prisional. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’. 3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, cabível é a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Encontrando-se o acusado foragido, não havendo dados acerca da inviabilidade de tratamento adequado em estabelecimento prisional, fica afastada a conversão da prisão preventiva em domiciliar” (HC n. 189.182, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora